Tribunal: TJMT
Processo: 1013278-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013278-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: APARECIDO DOS SANTOS
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de APARECIDO DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].
Narra que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 08/01/2021, na audiência de custódia.
Verbera que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente é despida de fundamentação concreta, limitando-se a descrever a gravidade abstrata do delito, uma vez que APARECIDO “é primário e não possui maus antecedentes” e que, em caso de eventual condenação, “cumprirá pena em regime semiaberto, por tratar-se de crime de homicídio em sua forma tentada”.
Sustenta a desnecessidade da medida extrema, pugnando concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
O boletim de ocorrência registra a seguinte narrativa:
“QUE FOMOS INFORMADOS QUE HAVIA DADO ENTRADA NO UPA LOCAL UMA PESSOA COM VÁRIOS FERIMENTOS. QUE NO LOCAL A VÍTIMA INFORMOU QUE TRABALHA NA FAZENDA NACIONAL E O ACUSADO É SEU CUNHADO. ESTAVA ENGERIDO BEBIDO ALCOÓLICA E OUVINDO MÚSICA EM ALTO VOLUME, E FOI PEDIR PARA BAIXAR O VOLUME. NESTE MOMENTO, O ACUSADO COMEÇOU A AGREDI-LO COM UMA FACA, SOFRENDO PEQUENAS PERFURAÇÕES E CORTES PELO CORPO, SENDO AS CORTES MAIORES NO TORAX, OMBRO LADO ESQUERDO E EM CIMA DO SUPERCÍLIO. QUE A TESTEMUNHA, QUE É IRMÃO DO ACUSADO, AO AVISTAR A AGRESSÃO INTERVEIO, CESSANDO A AGRESSÃO E O ENCAMINHOU PARA UPA. PARA CONSTAR O FATO FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOLETIM E ENCAMINHADO PARA DEL POL LOCAL. A VÍTIMA FICOU EM OBSERVAÇÃO MÉDICA SEM RISCO DE MORTE”.
No momento da prisão, foi localizada e apreendida uma espingarda artesanal, cuja eficiência foi atestada pelo laudo pericial.
JULIANO MÁRCIO ANDRADE BATISTA, Policial Militar que participou da ocorrência, declarou à autoridade policial:
“QUE em diligência continuada em relação ao BO no 2021.5124 de Tentativa de Homicídio. Foi feito o deslocamento até a Fazenda Nacional com o objetivo de localizar o suspeito; Que chegando ao local foi visualizado o suspeito e realizado a detenção dele; Que indagado a respeito da arma que ele havia utilizado no fato, ele nos levou até o quarto dele e mostrou um facão sujo de sangue; Que no local foi encontrado também uma espingarda suja de sangue que segundo o suspeito pertencia a vítima; Que o suspeito ao ser indagado sobre o motivo que levou ele a tentar contra a vida da vítima, ele relatou que foi porque a vítima havia lhe agredido dando um golpe com uma corrente em suas costas; Que diante dos fatos o suspeito foi conduzido até a 12a CIPM para confecção do B.O. e posteriormente para a delegacia local com uma escoriação leve nas costas”.
GENILTON RODRIGUES DOS SANTOS, de 42 [quarenta e dois] anos de idade, relatou na fase inquisitiva:
“QUE na data dos fatos, por volta das 03:00 horas da manhã, quando o declarante estava em seu quarto e descansava para trabalhar no dia seguinte; QUE o suspeito APARECIDO DOS SANTOS estava bebendo do lado de fora da casa; QUE o suspeito estava bebendo sozinho e conversando sozinho e falava muito alto, dizia palavras esquisitas e sem sentido; QUE o declarante levantou para ir ao banheiro, e quando retornavam para o seu quarto, o declarante pediu para que o suspeito fosse dormir e parasse com aquele converseiro, posto que tinha outras pessoas no local e todos precisavam descansar para trabalhar assim que o dia amanhecesse; QUE o suspeito não gostou da repreensão, pegou uma foice e atacou o declarante; QUE o suspeito atingiu o declarante com quatro golpes de foice; QUE o declarante caiu ao solo e gritou por socorro; QUE por sorte a pessoa de PAULO CESAR DOS SANTOS que também trabalha na fazenda, acordou e veio ao socorro do declarante; QUE PAULO CESAR tomou a foice do suspeito e chamou o gerente da fazenda para trazer o declarante no hospital em Barra do Bugres-MT”.
APARECIDO DOS SANTOS, de 37 [trinta e sete] anos de idade, foi interrogado e respondeu:
“QUE o interrogado está acompanhado de seu ADVOGADO FRANCISCO ARANTES NETO OAB/25147/O; Que o interrogado foi informado de seu direito Constitucional de Permanecer Calado; Que na data de 06/01/2021, por volta das 19h00min. estavam bebendo com a vítima, Senhor Genilton Rodrigues dos Santos, quando começaram a discutir; Que Genilton acertou as costas do interrogado com uma corrente; Que o interrogado então tentou revidar; Que o interrogado pegou o facão e tentou matar a vítima; Que acertou no nariz da vítima e cortou; Que a vítima ficou onde estava e o interrogado foi para o outro alojamento; Que depois a Policia Militar foi em busca do interrogado e o encontrou no outro alojamento; Que o interrogado mostrou onde estava o facão para os Policiais; Que o interrogado confirma que o sangue no facão é da vítima; Que a espingarda foi encontrada no alojamento onde o interrogado estava, Que ambos moravam no local.”.
Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, o juízo singular decretou a prisão preventiva de APARECIDO, em decisão assim fundamentada:
“[...] 4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. 5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 121, c.c Art. 14, II, ambos do Código Penal, e Art. 12 da Lei no 10.826/2003, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. 7. Impende destacar que o depoente PM Juliano Marcio Andrade Batista, declarou, em suma, perante a douta autoridade policial, que em diligência continuada em relação ao BO no 2021.5124 de Tentativa de Homicídio fora feito o deslocamento até a Fazenda Nacional com o objetivo de localizar o suspeito, chegando ao local obtiveram êxito em realizar a detenção do indiciado Aparecido dos Santos. Interrogado a respeito da arma que havia utilizado no fato, o autuado foi até o quarto e mostrou um facão sujo de sangue, no local também foi encontrado uma espingarda suja de sangue que segundo o suspeito pertencia a vítima. Transcrevo trechos externados do ato: “(...)QUE em diligência continuada em relação ao BO no 2021.5124 de Tentativa de Homicídio. Foi feito o deslocamento até a Fazenda Nacional com o objetivo de localizar o suspeito; Que chegando ao local foi visualizado o suspeito e realizado a detenção dele; Que indagado a respeito da arma que ele havia utilizado no fato, ele nos levou até o quarto dele e mostrou um facão sujo de sangue; Que no local foi encontrado também uma espingarda suja de sangue que segundo o suspeito pertencia a vítima; Que o suspeito ao ser indagado sobre o motivo que levou ele a tentar contra a vida da vítima, ele relatou que foi porque a vítima havia lhe agredido dando um golpe com uma corrente em suas costas; Que diante dos fatos o suspeito foi conduzido até a 12a CIPM para confecção do B.O. e posteriormente para a delegacia local com uma escoriação leve nas costas; Nada mais disse, (...)”. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos. [...]”
A instrução processual encontra-se encerrada, inclusive com a apresentação de razões finais escritas pela acusação e pela defesa. A ação penal aguarda decisão acerca de eventual pronúncia do paciente.
Após detida análise da decisão objurgada, verifico que ela não apresenta fundamentação concreta que autorize a sua manutenção.
No tocante à garantia da ordem pública, a gravidade do crime não constitui, isoladamente, fator indicativo da probabilidade de o réu ou indiciado vir a cometer novas infrações.
Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “garantia da ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma medida de segurança.
A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em situações concretas observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.
De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.
Na imposição da medida deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.
Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” [Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].
Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.
Este é o ensinamento de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” [Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].
A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:
[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP. Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.
Pelo contrário.
Segundo se depreende dos autos, o paciente não ostenta nenhum registro criminal anterior, como visto.
De mais a mais, inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que ele pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.
Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada neste caso específico – a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a liberdade de APARECIDO implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.
Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5a Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013) (destaquei).
Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requestada, e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente APARECIDO DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;
h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente APARECIDO DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.